Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-02.2021.8.26.0045
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à necessidade da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP, Tema n. 118/STJ.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à necessidade da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP, Tema n. 118/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.